Tribunal: TJDFT
Processo: 0750083-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750083-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO EMBARGADO: LUIZ MATEUS SILVA DE MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO contra decisão proferida em ID 78423121, que deferiu parcialmente o pedido liminar pleiteado, para determinar a realização de pesquisa via SISBAJUD, com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Em suas razões recursais (ID 78606312), o agravante embargante aponta omissão na decisão, que deixou de estabelecer o período de duração da constrição e pugna para que o bloqueio perdure por 30 (trinta) dias consecutivos. Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos embargos (ID 78869990). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Em consulta aos autos da ação originária (ID 258667726), verifico que o d. Juízo a quo, ciente da decisão prolatada em sede deste Agravo de Instrumento, determinou a realização de pesquisa via SISBAJUD, com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator